Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELAS POSTERIORES À APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. SUSPENSÃO PELA AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal para reconhecer a ilegitimidade passiva do DF relativamente às parcelas posteriores à aposentadoria da exequente-agravante, bem como resguardou o levantamento de valores pela exequente-agravante até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do Distrito Federal para responder pela integralidade do débito e a ocorrência de prejudicialidade externa pela ação rescisória, a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença e o levantamento de valores.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal ostenta a condição de garantidor das obrigações do IPREV-DF (art. 4o, § 2o), de onde se extrai sua legitimidade passiva na ação em que é possível a repercussão dos efeitos da decisão em sua esfera patrimonial.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.
5. A relatora da ação rescisória em referência indeferiu a tutela de urgência, fundamentando sua decisão liminar, dentre outras razões, em julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 (ADI 7391 AgR).
6. Não concedida a tutela de urgência na ação rescisória, a priori, não cabe invocar a rescisória para paralisar o cumprimento de sentença por prejudicialidade externa, tampouco para impedir o levantamento de valores pela parte exequente.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 1o; art. 313, V, “a”; art. 969. Lei Complementar distrital n. 769/2008, art. 3o; art. 4o, caput, e § 1o. Lei distrital n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2021; AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 10/11/2015; AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011; REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 01/08/2011. TJDFT, APO 2012.01.1.119424-9, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível; APO 2011.01.1.232518-7, Rel. Designado Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível; APO 2011.01.1.173829-0, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível; APC 2014.01.1.056051-0, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível; APC 2014.01.1.035302-2, Rel. Des. Jair Soares, 6a Turma Cível; AGI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 1/3/2023.